Tribunal: TJDFT
Processo: 0732836-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUSTENTARE SANEAMENTO S/A e ADILSON ALVES MARTINS (agravantes/executados), contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de cumprimento provisório de sentença n.o 0723580-14.2021.8.07.0001 movido por LUCIMARA FERRO MELHADO (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação da executada para determinar o regular prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 102409015, dos autos de origem): (...) 1. Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, na qual a parte executada utiliza como argumento apenas a falta do trânsito em julgado, juntando apólice de seguro garantia e pugnando pela suspensão da execução. 2. A parte exequente apresentou resposta à impugnação, refutando a alegação do executado. É a síntese do necessário. Decido. 3. Nos termos do art. 525 do CPC, rejeito liminarmente a impugnação, uma vez que as alegações da parte exequente não se encaixam no rol taxativo do supracitado dispositivo legal. Ademais, é facultado ao credor iniciar a fase executória mesmo havendo recursos pendentes de julgamento, quando desprovidos de efeito suspensivo, como ocorre nos presentes autos, em que o processo de origem se encontra no eg. STJ, para análise de Agravo Interno em AgREsp, desprovido de efeito suspensivo. Cabível, portanto, a propositura e o prosseguimento do cumprimento de sentença na forma provisória, consoante previsão dos artigos 520 e 527 do CPC. 4. Além disso, a garantia oferecida pela parte executada (Seguro Garantia) não se presta a satisfazer o pagamento da execução, porquanto não obedece a ordem de preferência do art. 835 do CPC, e não foi observado o acréscimo devido em caso de caução. Com efeito, o seguro garantia somente deve ser admitido em substituição da penhora de dinheiro em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave e de difícil reparação ao devedor, o que não se verifica no presente caso. 5. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. 6. Fica intimada a parte exequente para, em 5 dias, trazer planilha atualizada do débito para subsidiar a consulta SISBAJUD, devendo incluir as custas processuais, a multa de 10% e os honorários de 10%, atentando-se, ainda, para eventual gratuidade de justiça concedida ao devedor, quando deverá ocorrer a exclusão das verbas referentes às custas processuais e honorários advocatícios, consoante item 4 da decisão pretérita de ID 97400111. (...) Em suas razões recursais (ID 29910867), os agravantes/executados alegam, inicialmente, preliminar de negativa de prestação jurisdicional, sob o fundamento de que os embargos de declaração da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foram liminarmente rejeitados, mantendo-se, inclusive, excesso de penhora de R$ 28.299,96 (vinte e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), ao argumento de que não seriam o meio para a retificação pleiteada. No mérito, sustentam a impossibilidade de cobrança de honorários de sucumbência antes do trânsito em julgado da demanda originária, pois inexigível o título objeto do cumprimento provisório de sentença, nos termos do inciso III do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil. Defende que que o seguro garantia apresentado se presta para satisfazer o pagamento da execução, uma vez que, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, o seguro garantia judicial é equiparado a dinheiro, para fins do regime normativo das constrições judiciais, bem como não merece prosperar a obrigação de acréscimo de 30% (trinta por cento) em caso de caução, pois, de acordo com o entendimento pretoriano assente sobre essa matéria, o aumento em 30% (trinta por cento) é exigência mais gravosa ao executado, somente justificável nos casos de substituição de constrição já efetuada, e não em penhora inicial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o trâmite do cumprimento provisório de sentença, com imediata liberação dos valores bloqueados, até final decisão do presente recurso. No mérito, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para julgar procedente a impugnação apresentada pelos agravantes/executados, rejeitando o cumprimento provisório de sentença em questão. Preparo (ID 29910868). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, não se constata a probabilidade do direito vindicado, uma vez que o argumento sobre a impossibilidade de cobrança de honorários de sucumbência antes do trânsito em julgado da demanda originária, não se enquadra nas hipóteses de impugnação elencadas no § 1o, do artigo 525. Ademais, nos termos do § 6o, do artigo retro citado, a apresentação de impugnação não impede a prática de atos executivos e para que haja a concessão de efeitos suspensivos, mister se faz a garantia do juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes, o que a meu ver, nesta análise primária e imediata, o seguro garantia apresentado não está complementado com o acréscimo de 30% (trinta por cento), conforme o disposto no parágrafo único do artigo 848 do Código de Processo Civil. Para o mais, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, para que sejam melhor esclarecidas as pretensões da parte agravante nesse agravo de instrumento, uma vez que no feito de origem, que se encontra no Superior Tribunal de Justiça, por meio de Agravo Interno em AgREsp, sequer foi concedido efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a agravada/exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.